Tribunal: STF
Processo: RE 1379037
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 277, p. 1-14), de cuja ementa transcrevo:



    “PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS . ART. 33, CAPUT, COMBINADO COM O ART. 40, I, DA LEI 11.343/2006. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE MACONHA. TRANSNACIONALIDADE DO DELITO. DEMONSTRAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO . ART. 35, CAPUT, COMBINADO COM O ART. 40, I, DA LEI 11.343/2006. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DO VÍNCULO ASSOCIATIVO. AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE DE NOVE ANOS DE RECLUSÃO. PROPORCIONALIDADE. TRANSPORTE DE TRÊS TONELADAS ESEISCENTOS QUILOGRAMAS DE MACONHA POR UM DOS AGENTES E QUATRO TONELADAS E QUATROCENTOS QUILOGRAMAS DA MESMA SUBSTÂNCIA PELO OUTRO RECORRENTE. PREPONDERÂNCIA DA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE TRAFICADO. PARÂMETROS CONSONANTES COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PROVIMENTO PARCIAL DOS APELOS.” (eDOC 277, p. 11-12;) 



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos (eDOC 306, p. 1-11).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 316, p. 1-17), no qual o ora recorrente alegou ofensa ao art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, além de ter sido ressaltada a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso.



    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 314, p. 1-17).



    O RE e REsp foram admitidos (eDOC 324, p. 1). 



    O Relator, no STJ, ao julgar o REsp 1.947.869/PE (eDOC 342, p. 1-6), conheceu em parte do recurso e negou-lhe provimento. Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 346, p. 1).



    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao HC 208.760/PE (certidão; eDOC 346, p. 1).



    O Ministério Público Federal, na condição de custos legis, opinou pela negativa de seguimento ao presente RE (eDOC 350, p. 1-5).



    É o relatório.



    Decido.



    Preliminarmente, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.166.621 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 12.1.2022; ARE 1.349.532 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.12.2021; ARE 1.244.115 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 29.6.2022; dentre outros. 



    Aliás, sobre esse ponto, destaco da manifestação do Parquet federal (eDOC 350, p. 1-5):



    “Por fim, é de se destacar que, independente do mérito da questão posta nos autos, não poderia mesmo ser o Recurso Extraordinário admitido, já que, de fato, a reforma do Acórdão recorrido demandaria a revisão do quadro fático-probatório dos autos, vedada pela Súmula 279/STF.” (eDOC 350, p. 5) 



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.381.187 AgR/SC, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 29.6.2022; ARE 1.278.626 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2021; ARE 1.353.409 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 13.12.2021; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de agosto de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



  Documento assinado digitalmente